Tribunal: TJDFT
Processo: 0741945-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741945-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CBSERV – SERVIÇOS CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI - ME contra a decisão de ID 42085909, proferida em cumprimento de sentença proposta em face de EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de penhora parcial do salário do executado. Em suas razões recursais (ID 42084057), a agravante afirma que todas as demais tentativas de constrição de bens do executado foram frustradas; que o agravado é servidor público da Câmara dos Deputados e aufere rendimento anual de R$ 376.857,96 (trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), conforme declaração de imposto de renda do ano 2021; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência. Requer, liminarmente, a concessão dos efeitos ativo e suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a admissão da penhora da remuneração do agravado, no percentual de 30%. Custas recolhidas (ID 42084058). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID n. 142999088 dos autos de origem), RenaJud (ID n. 144035294 dos autos de origem) e InfoJud (ID n. 98314647 dos autos de origem). Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da viabilidade da constrição. Na hipótese, segundo informação contida na declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2021, verifica-se que o devedor recebeu rendimento anual no valor de R$ 376.857,96 (ID 144036598 dos autos de origem). Assim, considerando que a remuneração média mensal da parte agravada é de R$ 31.404,83 (trinta e um mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e três centavos), não se vislumbra potencial prejuízo à sua subsistência, sobretudo porque o valor da dívida corresponde a R$ 2.997,38. Note-se que o valor do salário mensal, comparado com a dívida atualizada, revela que a penhora de apenas 10% (dez por cento) da remuneração bruta do agravado se revelaria medida apta a saldar a dívida, sem olvidar que a quantia da remanescente verba salarial ainda denota aptidão para assegurar a subsistência do devedor. Portanto, está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão da tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consubstanciado no atraso injustificado do curso processual e da satisfação do crédito. No entanto, diante da ausência de documentos e de informações para averiguar o valor líquido da remuneração, mostra-se prudente fixar a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o salário líquido recebido pelo agravado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora de até 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte agravada limitada ao valor correspondente ao adimplemento do débito, oficiando-se à fonte pagadora. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora